Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no derradeiro prazo de 10 dias, já computada a dobra legal, manifestar-se acerca do pedido de complementação da preferência constitucional formulado pelo credor MANOEL EMIDIO DA SILVA no ID 17059013. Transcorrido o referido prazo, voltem os autos conclusos Guará/DF, 03 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto